Tribunal: TJSP
Processo: 1042315-34.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

SERVIÇO BANCÁRIO. CONCESSÃO DE CRÉDITO VIA APLICATIVO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Recusa do banco réu em conceder empréstimo para o autor. Ausência de ilicitude

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

SERVIÇO BANCÁRIO. CONCESSÃO DE CRÉDITO VIA APLICATIVO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Recusa do banco réu em conceder empréstimo para o autor. Ausência de ilicitude na conduta. Liberdade da instituição financeira avaliar o crédito e os riscos da operação. Ausência de prova de atitude discriminatória. Na verdade, conforme narrativa da petição inicial (fl. 06), constatou-se uma informação inadequada no aplicativo, mas que não impediu o autor de movimentar sua conta corrente ou mesmo buscar uma linha de crédito diretamente na agência. Mesmo constatado equívoco na informação do banco sobre existência de bloqueio judicial a impedir a concessão do empréstimo via aplicativo, esse fato não caracterizava, por si só, falha ou vício do serviço bancário. Ademais, não se verificaram danos morais passiveis de indenização. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.